Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que a pessoa jurídica beneficiária demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais.
2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
3. A ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa.
4. Litispendência é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, o que não corre na espécie, considerando que as ações indicadas possuem causas de pedir distintas. Por outro lado, ainda que houvesse conexão ou continência, não caberia reunião dos processos, se um deles já havia sido sentenciado (Súmula 235/STJ). Assim, não se sustenta a alegação de incompetência absoluta do Órgão colegiado que julgou a apelação, a fim de amparar a ação rescisória com base no art. 966, inc. II, do CPC.
5. Não demonstrado que o endereço, onde realizada a citação postal e recebida por pessoa identificada, não pertencia à parte, deve ser afastada a arguição de nulidade do ato, conforme a teoria da aparência amplamente acolhida pela jurisprudência.
6. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes. Agravo interno não conhecido, por estar prejudicado.